Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCURAÇÃO DIGITAL. ASSINADOR ELETRÔNICO. ICP-BRASIL. REVELIA AFASTADA. CAUSA MADURA. ART. 18 DO CDC. DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato de compra e venda do relógio Tommy Hilfiger, cod. 7502072573, e determinar à ré a restituição ao autor o valor de R$ 550,00. Em suas razões, alega que o caráter axiológico da procuração apresentada foi cumprido, de modo que a revelia deve ser afastada. Acolhido o pedido, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi realizado (ID 41100797). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41100809).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Direito do Consumidor. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. A referida norma não obsta a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Apesar da autenticação da assinatura eletrônica não ter sido gerada pela ICP-Brasil, a interpretação do § 2o, art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 permite concluir que se reconhece a autoria e a integridade da procuração assinada digitalmente pelo réu, que outorgou poderes de representação ad judicia et extra ao advogado que vem atuando na defesa de seus interesses, ainda que emitida por certificação privada, na hipótese, seja porque o autor, a quem foi oposta, não impugnou o citado documento eletrônico à tempo e modo, seja porque foi autenticado por Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital ICP-Brasil. Assim, não há como considerar o réu revel.
IV. No entanto, presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, inciso I, do CPC. Passo, então, a analisar o mérito recursal. A recorrente alega que não houve prestação resistida, mas, a despeito de o Novo Código de Processo Civil prestigiar os métodos consensuais de solução de conflitos, não há que se falar em falta de interesse de agir ou inexistência de pretensão resistida. Uma vez proposta a ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida em relação à demanda judicial. Além disso, o requerimento da solução do problema na via administrativa não é condicionante para o acesso ao Poder Judiciário. Quanto ao mérito, verifica-se que o consumidor comprovou a aquisição do relógio, o posterior defeito, bem como seu recebimento pela ré para conserto, além das tentativas de recebimento do bem (ID 41100767). A ré, por seu turno, não comprovou a devolução do bem ao autor no prazo estipulado, tão pouco trouxe qualquer justificativa que amparasse a alegação de que o problema verificado no relógio fora resolvido mediante troca de bateria. Assim, nos termos do art. 18, §1o, do CDC, é devida a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, de com os danos comprovados nos autos. Quanto à alegação do recorrido, não se vislumbra conduta maliciosa ou protelatória do recorrente, pois apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à jurisdição.
V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, MÉRITO NÃO PROVIDO. Revelia afastada. Sentença mantida. Sem condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.